Tribunal: STF
Processo: HC 205294
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edson Canuto Brito, apontando como autoridade o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 685.941/SP.
    O impetrante diz ser o caso de mitigação do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Narra que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, inviabilizado o direito de recorrer em liberdade.
    Sustenta, inicialmente, quebra da cadeia de custódia da prova, porque não juntado aos autos fotografias da substância entorpecente apreendida. Nesse sentido, assinala:
    “Não houve sequer foto da bolsa que acondicionava os entorpecentes. Tal fragilidade gera insegurança, juntamente com a malfadada fé pública nas palavras de policiais”.
    Em decorrência, diz insubsistentes para a condenação as provas colhidas sem a observância dos procedimentos estabelecidos no CPP, relativamente à cadeia de custódia.
    Afirma que o paciente faria jus a incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Para tanto, aduz:
    “Vale reiterar que o Apelante é primário, não tendo nada que o desabone, sendo esta situação reconhecida pelo Ministério Público, mas não obtendo o privilégio por conta da quantidade de drogas que – diga-se de passagem – não é significativa a ponto de afastar a aplicação do Artigo 33, §4º da lei 11.343/2006”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para afastar a custódia provisória do paciente, declarar a ilicitude das provas atinentes à condenação por tráfico de drogas e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de drogas.
    Examinados os autos, decido. 
    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida pelo STJ. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca afastou a alegação de ilicitude das provas, decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia, sob os seguintes fundamentos:
    “Pela leitura do recorte acima, verifica-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), laudo de constatação (fls. 20/22) e, principalmente, pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 145/147) (eSTJ, fl. 34). Ademais, como bem observado pela Corte estadual, ressalto que não existe imposição normativa quanto à exigência de se realizar fotografias dos vestígios e do local de sua apreensão, recaindo a imposição apenas, sobre a realização de exame pericial das drogas apreendidas, o que de fato se aperfeiçoou, tanto é assim, que ele fez expressa menção à análise das substâncias acondicionadas no lacre referido no laudo de constatação (fl. 22), que, de seu turno, menciona os lacres descritos no ofício expedido pela autoridade policial (fl.18), relacionados à ocorrência ora apurada, confirmando a preservação da cadeia de custódia da prova nos termos dos artigos 158, 158-A/F do Código de Processo Penal e 50, § 1º, da Lei de Drogas (e-STJ, fl. 36).
    Sua Excelência assentou a higidez do procedimento de verificação, coleta, exame, acondicionamento e guarda dos elementos de provas, nos termos em que preconiza o CPP
    À luz dos dispositivos aplicáveis na espécie, de fato, não há obrigatoriedade no sentido de que os elementos colhidos sejam fotografados, trata-se, portanto, de procedimento discricionário que não conduz, por si só, à ilicitude das provas.
    Quanto à impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, nada há reparar. O entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça não se contrapõe ao do Supremo Tribunal Federal, consolidado no sentido de que, concluindo a instância ordinária, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o paciente se dedicava a atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão (v.g. HC nº 122.249/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14).
    Com efeito, a autoridade coatora considerou que as instâncias ordinárias reconheceram a dedicação habitual do paciente ao tráfico de drogas, destacando-se o seguinte:
    “Pela leitura do recorte acima, verifico que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava a atividades criminosas, haja vista não apenas os entorpecentes apreendidos, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, havendo sido localizada debaixo de suas vestes uma bolsa à tiracolo contendo 63,36g de cocaína e 247g de maconha, ocasião em que ele admitiu aos policiais que o apreenderam que em virtude de outro indivíduo responsável por fazer o abastecimento de drogas na biqueira haver sido preso momentos antes, ele assumiu essa função (e-STJ, fls. 37/38) –; Todas essas circunstâncias, denotam que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.”(Doc. 12)
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
    Perfilhando, ainda, esse entendimento: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; e HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14.
    Por fim, o tema alusivo à prisão cautelar não foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar, neste ensejo a análise, sob pena de indevida supressão de instância.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente